Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-63.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001904-63.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVANTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 1.026, §2º DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – PENALIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS
,

contra a decisão que aplicou multa

de 2% sobre o valor da causa

por considerar protelatória a interposição do recurso de Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que, deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
“para determinar a inclusão no cálculo da dívida dos juros de mora e dos juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento”
(cf. Id. nº 179111687).

O
agravante
afirma que, os embargos de declaração não foram opostos com finalidade manifestamente protelatória, visto que
“claramente demonstrou quais e onde ocorreram os vícios, bem como prequestionou a matéria”;
ao final requer que seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão recorrida, acolhendo os embargos de declaração, bem como que seja afastado o entendimento de caráter protelatório dos embargos e consequentemente a multa seja revogada

(cf. Id. nº 182141671)
.

A Cooperativa/agravada ofertou

contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 183027694).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a
discussão recursal gira em torno da condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC em razão da interposição protelatória do recurso de embargos de declaração contra a decisão que, deu provimento ao Recurso de Apelação,
“para determinar a inclusão no cálculo da dívida dos juros de mora e dos juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento”
.

A decisão vinculada ao Id. nº 174706678 assim decidiu:

“ (...)
A Cooperativa/apelante ajuizou ação monitória contra Sebastiao Marcos da Silva Campos, indicando como prova escrita do débito o
“Crédito Bancário de n° 2018002707 (Cheque Especial) ”
, no valor de R$ 88.214,47, e requereu a condenação do réu ao pagamento dos valores inadimplidos, com a incidência dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento.

A r. sentença vinculada ao Id. nº 161098802 julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de R$ 88.214,47, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, porém, a Cooperativa/apelante discorda da forma de atualização do débito, dizendo que a jurisprudência do eg. STJ é pacifica no sentido de que o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento da dívida, e não só até o ajuizamento da ação conforme entendimento
“isolado”
do MM. Juiz sentenciante.

Os argumentos da apelante são suficientemente convincentes acerca da necessidade de reforma da r. sentença recorrida, já que, sobre todo e qualquer crédito devem incidir correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor, pois, além de não pagar pontualmente as parcelas livremente assumidas, ainda ficará livre dos encargos estabelecidos no contrato, o que, à toda evidência, não pode prevalecer.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (5% DO VALOR DA CAUSA) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 701 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, havendo inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação, mas o efetivo pagamento do débito. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - N.U 0002356-15.2011.8.11.0029, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

EMENTA:
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – QUANTIA LÍQUIDA – (...) – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTE DO STJ. (...) "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
". (4ª Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010). (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 22/06/2016) (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado –
Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - RAC Nº 0051618-53.2015.8.11.0041Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (grifei).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - N.U 1029481-16.2022.8.11.0041, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

E, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1.2.3. (...) 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. (AgInt no REsp 1518503/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que,
havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021 - destaquei).

Portanto, necessário se faz o acolhimento da pretensão recursal, para fins de reformar a sentença recorrida e reconhecer que sobre o cálculo da dívida inadimplida devem ser incluídos os juros de mora e os juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento
”.

Insatisfeito com a decisão, ou talvez fosse melhor dizer insatisfeito com os termos expressos da lei processual, o agravante interpôs o recurso de embargos de declaração vinculado ao Id. nº 175984164, arguindo, a ocorrência de omissão e obscuridade, ante a ausência de esclarecimento
“se os juros definidos serão com base nos encargos contratuais ou encargos legais”
.

A decisão vinculada ao Id. nº 179111687 constatou que não havia qualquer omissão ou obscuridade contidas na decisão embargada, transcrevendo trechos do
decisum
que demonstram que a matéria foi devidamente debatida, com uma conclusão clara e coesa,
pelo que os embargos foram rejeitados com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

Como se vê, é inegável que os embargos de declaração interposto pelo agravante foi manifestamente protelatório, afinal, o agravante interpôs os embargos, com exclusiva finalidade
de buscar a reavaliação da matéria e forçar este Relator a proceder nova análise da questão.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023